Tribunal: TJDFT
Processo: 0750710-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750710-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FALCON DISTRIBUICAO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTES S.A. AGRAVADO: TAK ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI, ABEL SIMAO DETTMANN D E S P A C H O Com fulcro nos artigos 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, do CPC, INTIME-SE a parte agravante FALCON DISTRIBUICAO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTES S.A. para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição. Consigne-se que, até o presente momento, não consta do sistema Pagcustas o recolhimento do preparo, conforme extrato abaixo: Intime-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora